Tribunal: STF
Processo: AI 807898
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Matéria de ordem pública. Prequestionamento. Necessidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Matéria de ordem pública não afasta a necessidade do prequestionamento da questão.



    4. Agravo regimental não provido.